Tribunal: TJSP
Processo: 2080895-40.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ORDEM NÃO CONHECIDA COM RECOMENDAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Ricardo Rodrigues Martins em favor de Marcio da Cunha, alegando constrangimento ilegal por não realização de exame criminológico para progressão de regime, apesar do cumprimento dos requisitos legais. Alega-se que a Lei no

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ORDEM NÃO CONHECIDA COM RECOMENDAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Ricardo Rodrigues Martins em favor de Marcio da Cunha, alegando constrangimento ilegal por não realização de exame criminológico para progressão de regime, apesar do cumprimento dos requisitos legais. Alega-se que a Lei no 14.843/2024 não retroage a crimes cometidos antes de sua vigência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a progressão de regime sem a realização de exame criminológico, considerando a não retroatividade da Lei no 14.843/2024 e a alegação de constrangimento ilegal.
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus é incognoscível, uma vez que a matéria não foi decidida na Vara das Execuções Criminais, configurando supressão de instância.
4. A realização do exame criminológico é justificada pela gravidade dos delitos e reincidência do paciente, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem não conhecida, com recomendação para que a autoridade coatora agilize o processo de progressão de regime.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio em matéria de execução penal. 2. A realização de exame criminológico pode ser exigida conforme as peculiaridades do caso.
Legislação Citada:
___CF/1988, art. 5o, XL
___Lei no 7.210/1984, art. 39
___Lei no 14.843/2024
Jurisprudência Citada:
___STJ, AgRg no HC 544.618/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2019
___STJ, HC 679.512/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.09.2021
___STF, Rcl 18734 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.12.2014